Tribunal: TJDFT
Processo: 0700481-58.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0700481-58.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ANISIO PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Manifeste-se a parte recorrente acerca da petição de ID 75557596, devendo acostar aos autos a proposta de transação, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso de inércia, anote-se a conclusão do processo para posterior inclusão em pauta de julgamento. Com a resposta da parte recorrente, dê-se vista ao recorrido por igual prazo. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital